Tribunal: TJSP
Processo: 2102974-62.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção do dispositivo do acórdão que se faz necessária.

Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102974-62.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, são embargados ROSELI MOREIRA PACHECO, JURACY
MOREIRA PACHECO e ILDEIR MOREIRA PACHECO BASILE HOMSY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: ROSELI MOREIRA PACHECO, JURACY MOREIRA PACHECO E
ILDEIR MOREIRA PACHECO BASILE HOMSY
VOTO no 135367
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material Ocorrência
Correção do dispositivo do acórdão que se faz necessária.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
16/19, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente, para negar
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco executado.
Pleiteia o Banco embargante a correção do erro material encontrado no
acórdão, para que dele passe a constar que, ao agravo de instrumento, manteve-se o
provimento.
Manifestação do embargado às fls. 9/10 deste incidente.
É O RELATÓRIO.
De fato, houve erro material contido no aresto atacado, sendo passível de
correção.
Veja que os embargos de declaração opostos pelo exequente somente
foram acolhidos para modificar o v. acórdão de fls. 264/266 no que tange ao trecho que diz
respeito ao procedimento, com o intuito de que não prejudicar ainda mais o andamento do
processo. Todavia o restante do acórdão embargado deverá ser mantido, vez que
tecnicamente correta a solução nele constante.
Assim, deve ser aproveitada a manifestação de fls. 90/99 dos autos da
liquidação como contestação ao pedido de liquidação, devendo ser aberta vista da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que o agravado sobre o conteúdo daquela se manifeste, no prazo de 15 dias. Feito isto,
a MM. Juiz a quo deverá deliberar sobre o quanto controvertido entre as partes,
determinando o que entender então cabível e que seja imprescindível ao julgamento da
liquidação.
Diante disso, devem ser acolhidos os embargos, conforme pedido neles
formulado, apenas para a correção do erro material verificado na ementa e no dispositivo
do acórdão embargado, conforme as seguintes retificações:
Na ementa do acórdão, onde constou: “Embargos acolhidos, com
modificação do resultado do julgamento. Agravo de instrumento desprovido.”
Leia-se: “Embargos acolhidos sem modificação do julgamento.”
No dispositivo, leia-se:
“Nesses termos, ACOLHO os embargos declaratórios, mantendo-se o
provimento do agravo de instrumento”.
Fica, desta forma, corrigido o erro material para constar que foi dado
provimento ao agravo de instrumento.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator